Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Incabível a antecipação da tutela a fim de fixar pensão mensal vitalícia a título de danos materiais e morais se a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, inexistindo nos autos, ao menos nesta fase recursal, elementos de prova suficientes para aferir a probabilidade do direito da agravante.
2. Agravo de instrumento não provido.